Tribunal: TJDFT
Processo: 0745452-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DO IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 - TEMA 15. ART. 982, I, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Uma vez admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas devem ser suspensos os processos pendentes, individuais ou coletivos, relativos ao tema, e em trâmite perante o Estado ou região (artigos 313, IV, e 982, ambos do CPC).

2. Se a discussão acerca da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito decorrente da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, já foi definitivamente decidida, em decisão transitada em julgado, incabível o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15), tendo em vista a preclusão da matéria.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.